Tribunal: TJMT
Processo: 1000322-09.2023.8.11.0036
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000322-09.2023.8.11.0036
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pensão por Morte (Art. 74/9), Parcelas de benefício não pagas, Concessão]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[LAIS EULIA CRISTIANE GUIMARAES TOLEDO PIZZA - CPF: 971.793.611-00 (APELANTE), WALEF CAIK CALIXTO FEITOSA - CPF: 036.005.781-03 (ADVOGADO), AURELIO DIAS DOS SANTOS - CPF: 037.526.131-14 (ADVOGADO), ALEX VALENTINO GUIMARAES TOLEDO PIZZA - CPF: 024.223.841-61 (APELANTE), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEX VALENTINO GUIMARAES TOLEDO PIZZA - CPF: 024.223.841-61 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO
PREVIDENCIÁRIA – PENSÃO POR MORTE – LEI COMPLEMENTAR Nº 04/90 – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA - ALEGAÇÃO DE INVALIDEZ NA ÉPOCA DO ÓBITO DO GENITOR – PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – SENTENÇA QUE JULGA IMPROCEDENTE A PRETENSÃO INICIAL DIANTE DA AUSÊNCIA DE FATO CONSTITUTIVO – IMPOSSIBILIDADE – ACOLHIDA
– SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
“Existindo necessidade de dilação probatória para aferição de aspectos relevantes da causa, o julgamento antecipado da lide importa em violação do princípio do contraditório, constitucionalmente assegurado às partes e um dos pilares do devido processo legal”.(N.U 0005837-88.2016.8.11.0003, MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 05/06/2017, Publicado no DJE 21/06/2017)

2. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
LAIS EULIA CRISTIANE GUIMARAES TOLEDO PIZZA
contra sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Guiratinga/MT, M.M. Aroldo José Zonta Burgarelli, na “ação de pensão por morte” ajuizada em face do MTPREV, que julgo
u improcedente o pleito inicial.

Como causa de pedir, sustenta a parte apelante o cerceamento de defesa sob o argumento que houve julgamento antecipado da lide, em que foi indeferido o pedido de produção de prova

pericial para comprovação da invalidez da autora.

Assevera que “não se pode aceitar que seja usado apenas uma prova feita exclusivamente pela parte ré, sendo assim, ao indeferir o pedido de produção de prova pericial cerceou o direito à ampla defesa da recorrente”.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para anular a sentença por cerceamento de defesa.

Contrarrazões no id. 188048263.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou nos autos pela desnecessidade de sua intervenção nos autos – id. 188916684 -.

É
o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Conforme explicitado no relatório,
cuida-se de recurso de
apelação cível interposto por
LAIS EULIA CRISTIANE GUIMARAES TOLEDO PIZZA
contra sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Guiratinga/MT, M.M. Aroldo José Zonta Burgarelli, na “ação de pensão por morte” ajuizada em face do MTPREV, que julgou improcedente o pleito inicial.

Re
ssalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos do recurso de apelação, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

O juízo
a quo
julgou improcedente a pretensão sob o seguinte fundamento:

D
os documentos acostados à inicial, em especial ao laudo médico psiquiatra, infere-se que a autora apresenta déficit intelectual, comportamento regredido e irritabilidade exagerada, sendo tal documento firmado ao final de 2017. Já em vista ao recente laudo médico, datado de 22/06/2021, ressai-se a indicação de novas patologias, sendo “depressão crônica e transtorno bipolar”, não possuindo capacidade, no momento da avaliação.

Em arremate, verifica-se que a autora foi interditada judicialmente, conforme sentença proferida em 03/10/2022, contudo, diversamente do alegado na exordial, ressalta-se que o ato de interditar determinada pessoa não implica, necessariamente, sua incapacidade absoluta para todos os atos da vida civil, em especial após o advento do Estatuto da Pessoa com Deficiência – Lei n° 13.146/2015, de modo que a interdição restringe-se aos atos voltados à administração de bens e vida negocial. Sendo assim, pelo já mencionado, observa-se que o enredo probatório apresentado pelas partes é suficiente para comprovar a incapacidade atual da parte autora, todavia, não se prestam a justificar a preexistência de tais condições à época do óbito do instituidor.

Nesse viés, analisando o caso concreto, vislumbra-se se tratar de doença mental contemporânea, de modo que nem mesmo os laudos apresentados pela autora se comprometem a indicar o possível surgimento da dita incapacidade, logo, uma nova pericia judicial não se prestaria a tal finalidade. Ademais, o comprometimento intelectual se agravou recentemente, após o óbito de sua genitora, conforme relatam os estudos sociais acostados aos autos, não sendo crível que a incapacidade seja anterior ao falecimento do segurado, em 1996 (mil novecentos e noventa e seis).

Tudo indica que a autora não é incapaz para figurar como beneficiária de pensão por morte do pai. O controle das doenças sugere, ainda, ausência de incapacidade total, uma vez que a autora reside sozinha, não necessitando de ajuda de terceiros para os atos cotidianos.

Com essas considerações, passo à análise da preliminar de cerceamento de defesa.

Com efeito, não desconheço que cabe ao juiz, como destinatário final das provas, nos termos do art. 370 do CPC, avaliar a necessidade de sua produção, a fim de formar o seu convencimento, dispensando as que se mostram meramente protelatórias ou incapazes de modificar substancialmente o seu entendimento.

Na e
spécie,
o cerne da controvérsia cinge-se ao direito da parte apelante em receber a pensão por morte do de cujus João Toledo.

Cumpre ressaltar que a lei aplicável à concessão de pensão previdenciária por morte, é aquela vigente na data do óbito do segurado, nos termos da Súmula 340 STJ, como se vê:

“Súmula 340: A lei aplicável à concessão de pensão previdenciária por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado.

A propósito este é o entendimento adotado por este Tribunal:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – LEI VIGENTE À DATA DO ÓBITO – SÚMULA N° 340/STJ - LEI N° 04/90 – FILHO MAIOR INVÁLIDO - INTERDIÇÃO APÓS QUASE NOVE ANOS DO ÓBITO DO EX-SEGURADO - AUSÊNCIA DE PROVA DO INÍCIO DA INCAPACIDADE – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA.

1. Pelo enunciado da Súmula 340/STJ, "A lei aplicável à concessão de pensão previdenciária por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado."

2. Em que pese a dependência econômica do filho incapaz ser presumida, o que decorre, logicamente, do seu próprio estado de invalidez, não há provas suficientes a indicar o início da incapacidade do Impetrante ou comprovação de sua dependência econômica em relação ao genitor à época do óbito.

3. Não cabe o mandado de segurança, quando evidenciada, de plano, a necessidade de dilação probatória para a demonstração do alegado.

(N.U 1014695-74.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/10/2020, Publicado no DJE 04/11/2020)

Com efeito, a Lei Estadual que regulamenta a pensão por morte (LC 04/1990), vigente a época do óbito, regula os casos que poderá ser concedido a pensão, como se vê:

Ar
t. 245
. São beneficiários das pensões:

I – vitalícia:

a) cônjuge;

b) a pessoa desquitada, separada judicialmente ou divorciada, com percepção de pensão alimentícia;

c) o companheiro ou companheira designado(a) que comprove união estável como entidade familiar, por meio de ação judicial própria ao reconhecimento;

d) a mãe e o pai que comprovem a dependência econômica do servidor, por meio de ação judicial própria ao reconhecimento.

(...)

II - temporária:

a) Os filhos, ou entendos, até 24 (vinte e quatro) anos de idade, se estudante de curso superior ou se inválidos, enquanto durar a invalidez. (redação vigente a época)

A parte apelante, antes da sentença, manifestou nos autos requerendo a prova pericial para demonstrar sua invalidez, conforme petição no id. 188048253.

Ora, a realização da prova pericial se mostra imprescindível para o deslinde da controvérsia, posto que para ser concedido o benefício de pensão por morte é necessário a comprovação que na época do falecimento do genitor a parte recorrente possuía invalidez e que perdura até a presente data.

Logo, o julgamento antecipado da lide sem a produção de prova cerceou direito da parte apelante, uma vez que por meio dessa iria comprovar sua condição de beneficiária.

Ademais, há indícios do direito ao benefício, uma vez que, em princípio, está demonstrado a invalidez recente da recorrente, bem como que está acometida de Retardo Mental Moderado (CID 10 F71), Transtorno afetivo bipolar, episódio atual maníaco com sintomas psicóticos (CID 10 F31.2) e Episódios depressivos (CID 10 F32).

Partindo dessas premissas, entendo ser imprescindível a elaboração desta prova neste caso, pois é por meio dela que se poderá verificar se a parte autora preenche ou não os requisitos da pensão por morte, respeitando o princípio da ampla defesa e do contraditório.

A propósito:

PROCESSO CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – SAÚDE – TRATAMENTO DE EQUINOTERAPIA – FALTA DE PROVAS – CERCEAMENTO DE DEFESA – OCORRÊNCIA – PRODUÇÃO DE PROVA IMPRESCINDÍVEL – SENTENÇA ANULADA – REEXAME NECESSÁRIO PREJUDICADO.

Existindo necessidade de dilação probatória para aferição de aspectos relevantes da causa, o julgamento antecipado da lide importa em violação do princípio do contraditório, constitucionalmente assegurado às partes e um dos pilares do devido processo legal.

(N.U 0005837-88.2016.8.11.0003, MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 05/06/2017, Publicado no DJE 21/06/2017)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA - SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE – PRODUÇÃO DE PROVAS NECESSÁRIAS AO DESLINDE DA CONTROVÉRSIA – NEGATIVA – JULGAMENTO DE IMPROCEDÊNCIA POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – INVIABILIDADE – CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO - RECURSO PROVIDO.

Há cerceamento de defesa quando o juiz indefere a realização de prova pericial requerida oportuna e justificadamente pela parte com o fito de comprovar suas alegações e, posteriormente, julga improcedente a demanda por falta de provas.

(N.U 0012657-34.2013.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/01/2020, Publicado no DJE 10/02/2020)

Ante o exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para cassar a sentença hostilizada e determinar o retorno dos autos à Comarca de origem, para a produção da prova.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2024